Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS FEITOS PARA A PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 66/2019. SUSPENSÃO QUE NÃO ABRANGE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MERA ETAPA DA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. A suspensão temporária da distribuição de “novos feitos” à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, prevista no artigo 1o da Portaria Conjunta TJDFT 66/2019, não compreende o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos.

II. O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, como mera etapa da relação processual, se desenvolve nos mesmos autos em que foi constituído o título judicial, consoante a inteligência dos artigos 513, § 2o, 516, inciso II, e 531, § 2o, do Código de Processo Civil, de maneira que não pode ser considerado “novo feito” para o fim do artigo 1o da Portaria Conjunta TJDFT 66/2019.

III. Cumprimento de sentença, exatamente porque não representa “novo feito”, não se submete a nova distribuição, segundo prescrevem os artigos 3o, inciso III, e 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais.

IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.